Tribunal: TJDFT
Processo: 0041952-96.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041952-96.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: D&amp;P RESTAURANTE LTDA, DYEGO SORIANO DE ASSIS, PRISCYLA WANDERLEY SORIANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. ART. 44 DA LEI N. 10.931/2004 COMBINADO COM ART. 70 DA LUG. INÉRCIA DO CREDOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente. 2. Prescreve em 3 (três) anos, contados do vencimento da última parcela, a pretensão na ação de execução fundada em cédula de crédito bancário (art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG). 3. Considerando o prazo de 3 (três) anos para a prescrição intercorrente, evidente o implemento da prejudicial de mérito na hipótese, tendo em vista que, após o início do transcurso do prazo prescricional, o credor permaneceu inerte, sem indicar bens à penhora. 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte antes de se declarar a prescrição intercorrente, cabendo ao julgador, em respeito ao contraditório, assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, mas não para promover extemporaneamente o andamento do processo. Precedente do STJ. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, e 206, § 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, sustentando que não ocorreu a prescrição. Alega que incide o prazo de cinco anos, considerando que o objeto da lide é o contrato celebrado entre as partes. Enfatiza que somente ocorre a prescrição intercorrente quanto o credor/insurgente, intimado pessoalmente, deixa de promover atos e diligências que lhe competiam para o andamento do processo, o que não se verificou na hipótese dos autos. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada GIZA HELENA COELHO, OAB/DF 166.349 (ID 51003601). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, e 206, § 3o e 5o, inciso I, do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especialidade do caso concreto, após reconhecer a aplicabilidade do prazo prescricional de 3 (três) anos, considerando se tratar de execução de cédula de crédito bancário, nos moldes dos artigo 44 da Lei 10.931/2004 e 70 do Decreto-Lei 57.663/1966, aponta em relação ao advento da prescrição intercorrente que: No caso, a execução foi proposta em 28/10/2014 (id. 45921703 – p.1), baseada em cédula de crédito bancário emitida em 21/12/2012, e com vencimento da última parcela em 15/12/2016 (id. 45921706 – p.1). Após múltiplas diligências realizadas na origem, o processo foi suspenso em 21/08/2018 (id. 45921883), por inexistência de bens penhoráveis, com fulcro no art. 921, §1o, do Código de Processo Civil. Do cenário exposto, verifica-se que, após o transcurso do prazo 01 ano de suspensão, teve início automaticamente, em 21/08/2019, o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do §4o do art. 921 do CPC, com a redação vigente à época dos fatos. Em 01/02/2023 (id. 45921891), as partes foram intimadas acerca de eventual prescrição intercorrente, tendo o apelante refutado tal ocorrência (id. 45921894). Nesse contexto, observa-se que, após o início do prazo de suspensão – em 21.08.2018, o exequente não adotou nenhuma providência com vistas a satisfazer o seu crédito. Assim, considerando o prazo de 3 (três) anos para a prescrição intercorrente, evidente o implemento da prejudicial de mérito na hipótese, tendo em vista que o credor permaneceu inerte, sem promover o adequado andamento do feito (ID 50629469). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, constata-se que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. IAC NO RESP 1.604.412/SC. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ENVIA OS AUTOS AO ARQUIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião do julgamento do REsp 1.604.412/SC, em 27/06/2018, afirma que é desnecessária a intimação prévia do credor para dar andamento ao processo, em caso de eventual reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, cabendo ao julgador, em respeito ao contraditório, assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, mas não para promover extemporaneamente o andamento do processo. 2. Da mesma maneira, a jurisprudência deste Tribunal Superior é tranquila pela prescindibilidade das intimações das decisões que determinam o arquivamento dos autos. 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 1937695/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/2/2022, grifou-se). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ATRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS À DEVEDORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Execução de título extrajudicial. 2. Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado. 3. Na ocasião, restou estabelecido que é desnecessária, para a decretação da prescrição intercorrente, a prévia intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, exigindo-se apenas que o credor seja intimado para poder opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório. 4. Hipótese dos autos em que o processo ficou paralisado por mais de 5 (cinco) anos, sendo que, ademais, restou satisfeito o princípio do contraditório, o que impõe a decretação da prescrição intercorrente. 5. A decretação da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. Precedentes. 6. Manutenção da decisão que conheceu e deu provimento ao recurso especial para reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão executória e, por conseguinte, extinguir a execução, com atribuição de custas, despesas processuais e honorários advocatícios à devedora. 7. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 2021673/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2023, grifou-se). Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005